Tribunal: TJDFT
Processo: 0712158-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712158-40.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CATARINA PECANHA CORREA DESPACHO Na petição de ID no 63794588, a recorrida requer a dilação do prazo para regularizar a representação processual, por mais 15 (quinze) dias. Fica neste ato intimada a recorrida CATARINA PEÇANHA CORREA a apresentar, caso queira, contrarrazões aos recursos especial e extraordinário interpostos, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil, podendo, ainda, regularizar a representação processual no prazo de que dispõe para contrarrazoar o apelo constitucional, conforme requerido. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007